Tribunal: TJDFT
Processo: 0720723-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720723-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL AGRAVADO: RENATO FERREIRA NOGUEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por SINDIFISCO NACIONAL – SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer proposta por RENATO FERREIRA NOGUEIRA DA SILVA para determinar à agravante o custeio do sistema Minimed com monitorização contínua de glicose e os acessórios descritos no laudo e necessários ao seu funcionamento no prazo de cinco dias úteis, a partir da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada, por enquanto, em até R$ 25.000,00. Em suas razões (ID 36662002), alega que: 1) se qualifica como operadora que presta assistência médica suplementar constituída na modalidade de autogestão sem fins lucrativos e de caráter mutualista; 2) ao contrário do exarado na decisão recorrida, não deve incidir o Código de Defesa do Consumidor no presente caso (Súmula 608, STJ); 3) também não é cabível a inversão do ônus probatório e a presunção de hipossuficiência da parte contrária; 4) não foi demonstrada a imprescindibilidade da utilização do aparelho e insumos requeridos pelo agravado; 5) “dada a quantidade de portadores de diabetes, bem como que em sua maior parte levam uma vida cotidiana normal, não se pode presumir pela emergência/urgência no pedido”; 6) a bomba de insulina se caracteriza como uma órtese não ligada ao ato cirúrgico, de modo que o agravado não faz jus a sua cobertura (art. 10, inciso VII, da Lei n° 9.656/98; 7) a agravante somente se comprometeu a cobrir despesas decorrentes dos atendimento médicos que o agravado necessitasse, dentro dos limites estabelecidos no contrato e dentro das normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar; 8) o medicamento de uso domiciliar, qual seja “INSULINA LISPRO (HUMALOG)”, não encontra previsão no rol da ANS. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, o provimento do recurso para reforma a decisão que determinou a cobertura do tratamento requerido em favor do agravante. Preparo recolhido (ID 36635469). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, o recurso deve ser parcialmente conhecido. O interesse recursal está presente quando o recorrente puder esperar, em tese, situação jurídica mais vantajosa do que aquela impugnada por meio do recurso. O agravante defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no presente caso. A decisão agravada não está fundamentada no Código de Defesa do Consumidor. Ao contrário, a referida decisão possui o seguinte trecho: “A relação jurídica decorrente de contrato de plano de saúde firmado com entidade de autogestão é regida pelo Código Civil e pela Lei 9.656/98, Súmula 608 do e. STJ”. Ausente, portanto, o interesse recursal da agravante no tocante à aplicação o Código de Defesa do Consumidor. No que concerne à inversão do ônus probatório e a presunção de hipossuficiência da parte contrária, a matéria não foi objeto de análise pelo juízo a quo na decisão recorrida, motivo pelo qual não será conhecida sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Diante o exposto, não deve se conhecer do pedido de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, tampouco da impossibilidade de inversão do ônus probatório. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal, porquanto ausente à demonstração da probabilidade do direito. O propósito recursal consiste em aferir a legalidade na negativa de cobertura do tratamento, ante a ausência de previsão da referida terapêutica no rol da Agência Nacional de Saúde – ANS e por exclusão do procedimento requerido no instrumento contratual. A relação jurídica entre as partes não se encontra submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a agravante se encontra na excepcionalidade expressa na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça (“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”). Portanto, a análise do caso deve se fundamentar nas disposições do art. 421 e 422 do Código Civil que tratam da função social do contrato e do princípio da probidade e boa-fé na execução dos contratos, bem como no disposto na Lei n. 9.656/1998, que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e na Resolução Normativa 465/21 da ANS, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados. O art. 1o, inciso I, da Lei n. 9.656/1998 dispõe sobre o objeto do contrato de plano de saúde: I-Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor." A referida lei, ao dispor sobre o plano-referência de assistência à saúde, estabelece: "Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim; III - inseminação artificial; IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente. (...) § 4o A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes, de procedimentos de alta complexidade e das dispostas nas alíneas “c” do inciso I e “g” do inciso II do caput do art. 12, será estabelecida em norma editada pela ANS. (...) § 6o A atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar pela ANS será realizada por meio da instauração de processo administrativo, a ser concluído no prazo de cento e vinte dias, que poderá ser prorrogado por sessenta dias corridos quando as circunstâncias exigirem." – grifou-se. Conforme consta no laudo médico exarado pela Dra. Daniela Gomes Gebrim, CRM- 15059-DF, em 1994, o autor foi diagnosticado com Diabetes Mellitus tipo 1. A doença o acompanha há 26 anos. Desde o diagnóstico, procurou tratamento médico, com especialistas, e experimentou todas as insulinas atualmente disponíveis sem sucesso no controle do diabetes. O autor evoluiu com complicações microvasculares: retinopatia diabética proliferativa em tratamento com agentes antiangiogênicos, neuropatia periférica, nefropatia do diabetes, doença renal terminal com necessidade de terapia de substituição renal (hemodiálise) desde o ano de 2016 até o 2019, quando foi submetido a transplante renal intervivos com recuperação de função renal. Em razão da cirurgia, o autor faz uso, atualmente, de tacrolimus 1 mg 2 comprimidos ao dia, prednisona 5 mg, os quais podem conduzir a piora do controle glicêmico, além de micofenolato sódico 360 mg 2 comprimidos 2 vezes ao dia. O relatório médico ainda descreve que os tratamentos terapêuticos experimentados pelo autor não conseguiram o controle glicêmico ideal da glicemia, o que além de piorar a qualidade de vida e a própria saúde do agravado, levam a piora da sobrevida do enxerto renal (rim transplantado), bem como aumentam os riscos de agravamento da situação quadro clínico apresentado: “Como o paciente continua tendo quadros hipoglicêmicos e hiperglicêmicos, com piora progressiva da variabilidade glicêmica, o que pode contribuir para piora da função renal e perda do transplante renal, além de piora da retinopatia do diabetes, a bomba de insulina é a mais indicada, inclusive a que contém a suspensão de infusão automaticamente nos casos severos de hipoglicemia, REINICIANDO AUTOMATICAMENTE ASSIM QUE CONSTATADA A AUSÊNCIA DE HIPOGLICEMIA, que pode ocasionar complicações neurológicas irreversíveis com dano cognitivo, além de proporcionar melhor controle metabólico e evitar evolução das complicações micro e macro vasculares. Essas características se dão por meio do uso de um sensor de glicose introduzido no subcutâneo do paciente que por tecnologia de ondas de rádio transfere a informação da leitura da glicose para a tela da bomba de insulina. Importante lembrar que uma hipoglicemia pode ocasionar dano grave, sendo extremamente necessário o uso da bomba de insulina na paciente. Desta forma, considerando as alternativas tradicionais para o tratamento do seu diabetes não são tão eficientes ao Paciente, se fez necessário indicar-lhe a BOMBA INFUSORA DE INSULINA e SENSOR, que, além da infusão contínua de insulina em micro doses no subcutâneo, possibilita a monitorização contínua da glicose intersticial com envio dos exames a cada 05 (cinco) minutos por radiofrequência. (...) As consequências do não controle do diabetes a médio e longo prazo inclui a cegueira irreversível, falência renal progressiva até a necessidade de hemodiálise, no caso do paciente piora da sobrevida do enxerto renal (rim transplantado), elevada incidência de infarto agudo do miocárdio e derrame cerebral, gangrena dos membros inferiores entre outras complicações que acabam por determinar invalidez e morte precoce do(a) diabético(a) elevando assim o custo do tratamento da doença. O controle glicêmico adequado inequivocadamente possibilita a redução significativa destas complicações. Os custos do tratamento do diabetes elevam drasticamente quando há presença das complicações acima descritas e diminuem, também drasticamente, quando prevenidas. As complicações estabelecidas são irreversíveis e se instalam progressivamente com a evolução do tempo e de acordo com a qualidade do controle do diabetes.” Em resumo, no caso, o autor se submeteu a múltiplas aplicações de insulina existentes no mercado. Contudo, não obteve êxito no tratamento. A recorrente não demonstrou ter oferecido tratamento adequado à recorrida em substituição ao uso da bomba infusora de insulina. O procedimento não possui caráter desconhecido, em teste ou experimental. A terapia se mostra imprescindível à qualidade de vida do paciente e para a sobrevida do enxerto renal. Ao menos em cognição sumária, a utilização da órtese é o melhor tratamento para o quadro clínico apresentado, conforme especificado no relatório médico. Apesar de o recorrente alegar que o procedimento não consta no rol de cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência a saúde, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde em custear o tratamento prescrito pela médica do paciente, especialmente porque imprescindível à conservação da vida e da saúde do beneficiário, além de poder contribuir para perda do transplante renal. Destaque-se: os acórdãos proferidos nos REsp n.o 1.886.929/SP e n.o 1.889.704/SP - nos quais o STJ apresenta parâmetros objetivos para mitigar o rol de procedimentos da ANS - ainda não foram publicados. Portanto, neste momento, não é possível analisar com profundidade o julgado. Os argumentos apresentados pela seguradora para deixar de prestar a assistência ao paciente não devem prevalecer. Ademais, o art. 10, VI e VII, da Lei 9.656/98 não deve ser estritamente seguido da hipótese dos autos, sob pena de violar as disposições do Código Civil, especialmente o princípio da boa-fé objetiva. Isso porque o tratamento médico requerido pela recorrida, dada a gravidade da enfermidade, não foi bem-sucedido: a bomba de inulina é necessária ao ponderar as especificidades da enfermidade do autor. Não há perigo da irreversibilidade da decisão do juízo a quo, uma vez que eventuais despesas médicas que vierem a ser custeadas pela agravante poderão ser cobradas no futuro da agravada, caso sejam indeferidos os pedidos da petição inicial. Assim, em cognição sumária, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator